Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Inexistindo elementos nos autos de que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição à autora na lista de espera, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.